Tribunal: CARF
Processo: 13897.000016/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000016/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.105 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DIRCEU BUFALO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas da Ação de Alimentos no
1.945/04, que tramitou na 2a Vara de Itapevi/SP, com especial destaque para a petição inicial,
seus aditamentos e a decisão e/ou acordo homologado que resultou na fixação da pensão
alimentícia paga, bem como outras peças processuais que porventura julgar necessário ao
deslinde da controvérsia recursal.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/60):
O interessado acima qualificado recebeu notificação de lançamento (fls. 11/20), que
apurou um imposto suplementar de R$ 9.769,59 e acréscimos legais correspondentes,
referente ao ano calendário 2007, uma vez que foram detectadas as seguintes
irregularidades: omissão de rendimentos de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada, omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrente de ação da justiça federal, dedução indevida de
dependente, de pensão alimentícia judicial e de despesas médicas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000016/2011-88
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000016/2011-88

Na impugnação (fls.02/06), tempestivamente apresentada, conforme atestado pela DRF
de origem (fls.51), o contribuinte impugna o lançamento, afirmando, inicialmente, que a
declaração apresentada foi preenchida por terceira pessoa, vindo o contribuinte a tomar
conhecimento posterior de erros nas informações prestadas. Afirma que foram
incluídos indevidamente como dependentes: Vitória Lima Búfalo e Zelindo Búfalo.
Os demais dependentes estariam corretamente declarados. Entende que o prazo para
retificação da declaração apresentada é de 5 anos, sendo plenamente viável a exclusão
dos referidos dependentes. Considera que a dedução da pensão alimentícia paga a
Vitória Lima Búfalo está de acordo com a lei. A despesa médica declarada constaria
do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Apresenta as certidões dos
demais dependentes glosados.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação, sob pena de não serem
aceitas pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
DEPENDENTE, ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir do mês em que se iniciar o pagamento da pensão alimentícia é vedada a
dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 13/01/2015 (fls. 64), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/02/2015, recurso voluntário parcial (fls. 67/70), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa pensão alimentícia paga em favor de sua filha/alimentanda, Vitória Lima
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000016/2011-88

Búfalo, alegando, em apertada síntese, que o pensionamento efetuado está em conformidade com
a legislação de regência, ao teor dos documentos já carreados e que ora novamente se junta,
requerendo, ao final, o acatamento da aludida despesa em face da comprovação realizada,
reduzindo consequentemente e de forma proporcional a penalidade aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga em favor de
sua filha/alimentanda, Vitória Lima Búfalo, no valor de R$ R$ 21.986,75, por falta de
apresentação da decisão e/ou acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2008.
Contudo, para apurar a regularidade da dedução pleiteada, em atendimento às
regras do direito de família, porquanto paira dúvida razoável acerca dos
beneficiários/requerentes da Ação de Alimentos no 1.945/04 (fls. 71) - levando-se em conta a
existência de outros filhos menores, Maria Eduarda e Frederico Lima Búfalo, também irmãos da
alimentanda, torna-se imperioso consultar os termos da decisão judicial que estabeleceu ônus à
prestação alimentar, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal, no que tange a correção da conduta fiscal por ele adotada e reiterada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas da
Ação de Alimentos no 1.945/04, que tramitou na 2a Vara de Itapevi/SP, com especial destaque
para a petição inicial, seus aditamentos e a decisão e/ou acordo homologado que resultou na
fixação da pensão alimentícia paga, bem como outras peças processuais que porventura julgar
necessário ao deslinde da controvérsia recursal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Original